Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, segundo a qual não foi recebida a exceção de pré-executividade oposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: cabimento da exceção de pré-executividade, ante a pendência de julgamento da ADPF 615.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão (ID 71273035):
“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que não admitiu a exceção de pré-executividade (ID 227499587).
O Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 615, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os processos, em qualquer fase, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não se enquadram nos critérios estabelecidos nas referidas leis distritais, até o julgamento definitivo da ação.
Em face do potencial impacto da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a suspensão do processo de origem, visto que eventual desconstituição da coisa julgada pela Suprema Corte poderá interferir diretamente na demanda. De igual forma, a exceção de pré-executividade deve ser suspensa, de forma que fica postergada a análise de sua admissibilidade.
Evidencia-se que o indeferimento do pedido de suspensão do curso processual e, em consequência, o arquivamento dos autos, constitui cerceamento do direito do agravante, porquanto obstaculiza a interrupção do prazo bienal para eventual propositura de ação rescisória (Tema 100 do STF).
Por conseguinte, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que a exceção de pré-executividade seja recebida como petição simples e que o processo de origem permaneça suspenso até o julgamento da ADPF 615 ou até nova decisão do STF sobre a matéria.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões”.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a ADPF 615 continua aguardando julgamento.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinar que a exceção de pré-executividade seja recebida como petição simples e que o processo de origem permaneça suspenso até o julgamento da ADPF 615 ou até nova decisão do STF sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do item 5.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: ADPF 615.